Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706498-45.2023.8.07.0018 APELANTE: DOMINIQUE DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, PALOMA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DOMINIQUE DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA e PALOMA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA opuseram embargos de declaração (id. 60888714) da decisão (id. 60320845) que não conheceu da apelação por elas interposta, ante a manifestação anterior de perda superveniente do interesse processual, que representou renúncia ao prazo recursal. As embargantes-autoras alegam que há omissão e contradição na decisão quanto ao fato de que, além da declaração de perda superveniente do interesse processual, foi requerida a determinação à PMDF para promover a imediata implantação do benefício da pensão militar. Afirmam que, após a Decisão do TCDF no 3183/2024, que tornou sem eficácia jurídica suas próprias Decisões nos 3046/2007 e 4091/2010, ingressaram com novo requerimento administrativo para a obtenção da pensão militar, foram coagidas a assinar declarações de desistência de ação judicial proposta, fornecidas pela PMDF, mas não conseguiram juntá-las aos autos e o pedido administrativo foi indeferido. Entendem que a simples declaração da perda superveniente do interesse processual não seria suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício, por isso interpuseram tempestivamente o recurso de apelação. Sustentam que não podem ser penalizadas por terem exercício o direito constitucional de recorrerem ao Poder Judiciário, visto que outros pensionistas já tiveram seus pedidos administrativos deferidos, tão somente porque não ingressaram em Juízo. Apontam violação ao art. 8o do CPC. Requerem, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Da análise dos autos, constata-se que as embargantes-autoras postularam na presente ação o reconhecimento do direito à pensão militar referente ao seu genitor, Everaldo Lucas da Silva, excluído da Corporação a bem da disciplina, tendo em vista o indeferimento do requerimento administrativo em 18/7/2013 (id. 59785404). A r. sentença acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC, (id. 59785727, pág. 5), e os embargos de declaração opostos pelas autoras (id. 59785729) foram desprovidos (id. 59785734). Em seguida, as embargantes-autoras apresentaram “petição urgente”, em 7/4/2024 (id. 59785736), com o seguinte teor: “DOMINIQUE DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA e outra, já devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio dos advogados signatários, com fulcro no Art. 435, do CPC, requerer a juntada da Decisão 1006, do TCDF, datada de 03/04/2024, que tornou sem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, que levaram a efeito o indeferimento do pedido de habilitação das Requerentes na pensão militar correspondente, objeto da presente ação, de maneira a reconhecer que “Será devida pensão militar aos herdeiros/dependentes de militar distrital com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina das fileiras da corporação a partir da vigência da Lei no 10.486/2002”, autorizando as Corporações Militares do DF promoverem a implantação e restabelecimento do benefício da aludida pensão militar em comento. Não obstante, impõe ressaltar que as respetivas Corporações estão informando aos pensionistas que o benefício da pensão militar será implantado e restabelecido somente para quem não judicializou o direito, a ser comprovado por meio de apresentação de certidão de nada consta. Assim, diante da aludida Decisão superveniente do TCDF, tornando sem eficácia jurídica suas Decisões 3.046/07 e 4.091/10, que levaram a efeito o indeferimento do pedido de habilitação das Requerentes na pensão militar correspondente, objeto da presente Ação, de maneira a reconhecer o direito, requer, neste ato, seja declarada a perda superveniente do objeto da Ação, com a determinação para que a PMDF promova a imediata implantação e restabelecimento do benefício correspondente, nos termos da aludida Decisão 1006, do TCDF, em observância ao princípio da isonomia consignado no Art. 5o, da CFRB e evitar que elas sejam penalizadas pelo fato de ter ajuizado a presente ação, proposta com base na garantia constitucional do direito de petição assegurado no Art. 5o, XXXV, da CFRB.” (grifos nossos). Em 17/4/2024 foi interposto pelas embargantes-autoras o recurso de apelação (id. 59785738). Assim, em que pesem as alegações das embargantes-autoras, a questão relativa à determinação de implantação imediata do benefício da pensão militar pela PMDF é manifestamente incompatível à pretensão declaratória de perda superveniente do interesse processual, notadamente em razão do fato de que a r. sentença já havia julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a existência da coisa julgada, por isso inexistem as alegadas omissão e contradição na decisão, que foi expressa ao reconhecer que houve renúncia ao prazo recursal com a apresentação da intitulada “petição urgente”, o que ensejou o não conhecimento da apelação posteriormente interposta pelas agravantes-autoras, in verbis: “A r. sentença acolheu a preliminar de coisa julgada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC, e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça (id. 59785727, pág. 5). Embargos de declaração opostos pelas autoras (id. 59785729) desprovidos (id. 59785734). Em seguida, as autoras apresentaram “petição urgente”, em 7/4/2024, tendo em vista a decisão proferida pelo TCDF no Processo no 00600-00008579/2022-02-e referente ao benefício da pensão militar, e expressamente requereram a declaração da perda superveniente do interesse processual (ids. 59785736 e 59785737). Todavia, em 17/4/2024 as autoras interpuseram apelação, na qual, inclusive, foi reiterada a alegação de “[...] perda superveniente do objeto da ação [...]” (id. 59785738, págs. 3/4). Os arts. 200, 999 e 1.000 do CPC estabelecem: ‘Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [...] Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.’ Em conclusão, tendo em vista que a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a manifestação das autoras representou renúncia ao prazo recursal, o que impede a posterior interposição de recurso, ante a ocorrência da preclusão.” (id. 60320845). A decisão, em suma, não contém os vícios apontados nem contraria o art. 8o do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração das autoras e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora